Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701355-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LHILHAM ALVES MAGNUSSIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LHILHAM ALVES MAGNUSSIN, em face de decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ato administrativo que a abrigou a escolher apenas uma das remunerações ou pela redução proporcional de sua aposentadoria a carga horária de 20 horas. Afirma, em síntese, a licitude na cumulação dos cargos públicos quando em atividade, sendo lícita a cumulação dos proventos quando aposentada em um deles, bem como a decadência direito de revisão do ato administrativo, eis que aposentada em 15/07/15 e o ato administrativo de revisão se deu em 08/07/21. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja concedida a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPESNIVO para suspender o ato administrativo veiculado em telegrama que obriga a autora a escolher apenas uma das remunerações/proventos ou pela redução dos proventos relativos à concessão em exame, que serão calculados com base na carga horária de 20 horas semanais, bem como o arquivamento de qualquer expediente administrativo que tenha por objeto a acumulação de cargos, autorizando-se que a agravante continue a usufruir todos os direitos inerentes à cumulação lícita/constitucional de cargos públicos. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo. A discussão sobre a legalidade do procedimento administrativo e sobre a licitude de cumulação de cargos públicos é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora